Tribunal: STF
Processo: ACO 320
Classe: ACO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-01
Data de publicação: 2001-03-01

Ementa:
EMENTA: Ação cível originária. Ação proposta pelo Estado
de Santa Catarina visando à nulidade do título de aforamento de
acrescidos de marinha, concedidos ao réu e transferidos por este ao
co-réu. 2. Licença verbal obtida do Diretor-Geral do SPU, em julho
de 1977, para início das obras de construção da Via de Contorno
Norte. Cessão formalizada em setembro de 1979, por meio de portaria
ministerial. 3. Obtenção por parte do réu, em 1978, do aforamento da
mesma superfície aterrada pelo DER e transferida posteriormente para
o co-réu. 4. Rejeitada preliminar de incompetência desta Corte,
argüida pela União em contestação. 5. Pedido de aforamento do Estado
precedeu ao surgimento dos acrescidos de marinha. 6. Ação julgada
procedente para decretar a nulidade do aforamento das duas áreas de
acrescidos artificiais de marinha, feito ao réu, assim como a
nulidade da escritura pública de cessão e transferência de domínio
útil dessas áreas de acrescidos artificiais, em favor do co-réu,
cancelando-se os respectivos registros em nome dos aludidos réus.